Tribunal: TJSP
Processo: 2229796-52.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO PRÉVIA DE EXECUTIVIDADE – ISS – Exercícios de 2014 e 2015 – Comprovado o encerramento das atividades no Município antes do período tributado – Inadmitida presunção de prestação dos serviços – Cobrança indevida – Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo afastada – Execução extinta – Ônus de sucumbência a cargo da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO PRÉVIA DE EXECUTIVIDADE – ISS – Exercícios de 2014 e 2015 – Comprovado o encerramento das atividades no Município antes do período tributado – Inadmitida presunção de prestação dos serviços – Cobrança indevida – Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo afastada – Execução extinta – Ônus de sucumbência a cargo da Municipalidade – Honorários advocatícios fixados em 20% sobre valor atualizado da causa de R$ 3.368,76 em fevereiro de 2022 (CPC, art. 82 e 85, §§2o e 3o, inciso I). Recurso provido.